Tribunal: STF
Processo: ADI 6246
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da instauração do procedimento abreviado, a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.868/99, ouçam-se, no prazo de 10 (dez) dias, os órgãos de que emanaram os preceitos normativos ora impugnados nesta sede de controle normativo abstrato: o Senhor Governador do Estado do Maranhão e a Augusta Assembleia Legislativa dessa mesma unidade da Federação.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator